Tribunal: TJES
Processo: 5009468-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Indulto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009468-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus impetrado em favor de LUIZ CARLOS BATISTA em face de ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que expediu mandado de prisão em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alega que o Paciente iniciou o cumprimento da pena, em regime fechado, por ocasião de sua prisão preventiva. Para além de ter progredido no regime de cumprimento da pena ainda enquanto o processo tramitava, o Paciente teria sido indultado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória-ES no processo de execução nº 001693-52.2015.8.08.0035. Apesar disso, se viu agora constrangido pela expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Liminar parcialmente deferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009468-35.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ CARLOS BATISTA em face de ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que expediu mandado de prisão em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alega que o Paciente iniciou o cumprimento da pena, em regime fechado, por ocasião de sua prisão preventiva. Para além de ter progredido no regime de cumprimento da pena ainda enquanto o processo tramitava, o Paciente teria sido indultado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória-ES no processo de execução nº 001693-52.2015.8.08.0035. Apesar disso, se viu agora constrangido pela expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança por se tratar de questão relativa à execução da pena. Esse argumento, no entanto, não prospera porque o
habeas corpus
precisou ser impetrado justamente porque o processo não passou para sua fase de execução. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo do processo de conhecimento, que se furtou a considerar o tempo de prisão a ser detraído e relegou para a fase de execução a apreciação do indulto recebido pelo Paciente. Logo, tivesse a fase de execução sido iniciada, possível que a celeuma sequer tivesse sido gerada.

Pois bem.

A sentença condenatória foi prolatada em 18 de março de 2015 e, conforme extrato constante da guia de execução da pena juntado aos autos, em 27 de outubro de 2015 o Paciente foi progredido para o regime aberto, em razão do tempo de pena que já tinha cumprido. Há nos autos documentos que tratam da concessão do indulto, mas nem o
habeas corpus
serve para avaliação de documentos nessa profundidade, nem tampouco tive informações do Juízo de primeiro grau que me permita checar a correção das informações.

Fato é que, julgada a apelação por esta Primeira Câmara Criminal em novembro de 2019, somente agora em 07/07/2022 o Juízo de primeiro grau expediu o mandado de prisão do provimento condenatório para cumprimento da pena em regime fechado. Ou seja, 7 (sete) anos depois de o Paciente ter progredido para o regime aberto em decorrência de cumprimento da pena fixada nos autos da ação de origem.

Não há como, neste momento, realizar-se a verificação de todo tempo de detração da pena, mas a guia de execução juntada aos autos indica que o recolhimento do Paciente - acometido por acidente vascular cerebral no ano de 2021 - a estabelecimento prisional compatível com o regime fechado revela ato que mereça ser debelado.

Diante do exposto,CONCEDO PARCIALMENTE a ordem pleiteada para confirmar a liminar deferida e já cumprida pelo Juízo de primeiro grau, mantendo-se o Paciente em regime aberto para cumprimento da pena até que o Juízo das execuções penais possa apreciar o suposto indulto recebido pelo Paciente.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO PELO REGIME FECHADO. PERÍODO LONGO TRANSCORRIDO DESDE A PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME ABERTO QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Tendo o Juízo expedido mandado de prisão definitiva mais de 7 anos depois da progressão do Paciente para o regime aberto em razão do cumprimento de prisão preventiva pela prática do crime apurado, não se pode permitir que o Paciente seja novamente recolhido a estabelecimento prisional até que o Juízo das execuções proceda à detração da pena e à readequação do regime.

2. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.